Tribunal: TJDFT
Processo: 0751364-95.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0751364-95.2023.8.07.0000 RECORRENTE: CONVICTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA - ME RECORRIDO: MANUELA VIEIRA DA SILVA SOUSA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. INTIMAÇÃO PESSOAL. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. PRESRIÇÃO. I – Iniciada a fase de cumprimento depois de transcorrido um ano do trânsito em julgado da sentença, o comparecimento espontâneo da executada, art. 239, § 1o, do CPC, com apresentação de impugnação, supriu a alegada nulidade da intimação, art. 513, § 4o, do CPC. Ademais, da consulta ao Pje no Primeiro Grau, constata-se que a Advogada constituída pela agravante-executada iniciou a consulta aos autos antes mesmo de a credora requerer o cumprimento de sentença. II – O prazo prescricional para cobrança de honorários advocatícios de sucumbência é de cinco anos a contar do trânsito em julgado da sentença que os fixou, art. 25, inc. II, da Lei 8.906/94. Na demanda, o cumprimento de sentença foi promovido dentro do prazo prescricional. III – Agravo de instrumento desprovido. A recorrente alega violação aos artigos 274, parágrafo único 513, §§ 3o e 4o, ambos do Código de Processo Civil e 206, §3o, inciso I, do Código Civil, asseverando nulidade da intimação da parte executada e a ocorrência de prescrição. Embora tenha fundamentado o recurso também na alínea “c” do permissivo constitucional, não colaciona qualquer julgado de tribunal diverso a título de paradigma. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial não merece seguir quanto à apontada violação aos artigos 274, parágrafo único 513, §§ 3o e 4o, ambos do Código de Processo Civil e 206, §3o, inciso I, do Código Civil. Com efeito, ao assentar pela higidez da decisão agravada, seja quanto à ausência da nulidade apontada diante da regular ciência da parte, seja quanto à inocorrência de prescrição, a turma julgadora assim o fez com lastro em elementos fático-probatórios dos autos, cujo reexame, imprescindível para a análise das teses recursais, é vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao recurso interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, a falta de indicação de paradigma apto a comprovar o dissenso implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou que “A interposição do apelo extremo, com fulcro na alínea c, do inciso III, do art. 105, da Constituição Federal, exige, para a devida demonstração do alegado dissídio jurisprudencial, além da transcrição de ementas de acórdãos, o cotejo analítico entre o aresto recorrido e os paradigmas, com a constatação da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional, situação que não ocorreu na espécie.” (grifei) (AgRg no REsp 1886303/RN, relator Ministro Felix Fischer, DJe 14/9/2020). No mesmo sentido, o AgInt no AREsp n. 2.427.778/RS, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 6/3/2024. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012